Tribunal: TCU
Processo: 002.116/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4997/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.116/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Dorgeval Andrade Granja (XXX.254.653-XX); Jorge Luis Fayad Nazario (XXX.219.459-XX); Jose Bruno Tertuliano (XXX.530.796-XX); Jose Mario Tranquillini Nery (XXX.090.371-XX); Lucia Menezes Pinto Damasceno (XXX.570.987-XX); Luiz Pereira Neto (XXX.055.661-XX); Mario Fernando de Almeida Semprine (XXX.929.427-XX); Orlando Muniz de Andrade (XXX.586.738-XX); Reginaldo Pereira Aranda Neto (XXX.152.470-XX); Robert Rodrigues de Souza (XXX.115.336-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.